Tribunal: STF
Processo: HC 255457
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Gravidade concreta da conduta. modus operandi. conveniência da instrução criminal. Temor sofrido e ameaça a testemunhas. Fundamentos Idôneos. Revolvimento de fatos e provas: Inviabilidade. .



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual denegada a ordem em habeas corpus, mantendo-se a prisão preventiva do agravante. A defesa pretendia restabelecer a fixação de medidas cautelares diversas, articulando a inidoneidade dos fundamentos adotados para decretação da prisão.



    II. Questão em discussão



    2. As duas questões em discussão consistem em: saber (i) se a gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a decretação da preventiva, mesmo após já terem sido estabelecidas anteriormente cautelares diversas; (ii) se o temor sentiodo e as ameaças sofridas pelas testemunhas consistiriam em fatos supervenientes a legitimar a medida. 



    III. Razões de decidir



    3. A decisão agravada é irretocável, pois a prisão preventiva está amparada na gravidade concreta da conduta demonstrada pelo modus operandi da prática delitiva — agravante seria o possível mandante, já que ele e a vítima teriam uma disputa empresarial, tendo esta sido surpreendida em seu estabelecimento, sem chance de defesa e na presença de outras pessoas. Precedentes.



    4. Ademais, o relato de que testemunhas teriam sentido temor e sofrido ameaças também consistem fundamento idôneo para decretação da prisão, visando à conveniência da instrução criminal.



    5. Dissentir da conclusão adotada pelas instâncias anteriores quanto à existência de temor sofrido ou ameaça às testemunhas ou à efetiva demonstração de que houve interferência no curso do processo penal, seja por intimidação de testemunhas, seja por outra forma de obstrução à produção da prova, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021; HC nº 159.583-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018; HC nº 94.318/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 14/04/2009; HC nº 101.332-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 16/11/2010, p. 14/12/2010; HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018.